Tribunal: TJSP
Processo: 2272416-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral. Determinação para desbloqueio de conta corrente. Agravo de instrumento. Requisitos presentes para o deferimento da tutela. Art. 300 do NCPC. Decisão mantida. Astreinte. Viabilidade da fixação de multa no caso de descumprimento de determinação judicial pela instituição financeira. Precedente do STJ. Doutrina. Decisão mantida.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral. Determinação para desbloqueio de conta corrente. Agravo de instrumento. Requisitos presentes para o deferimento da tutela. Art. 300 do NCPC. Decisão mantida. Astreinte. Viabilidade da fixação de multa no caso de descumprimento de determinação judicial pela instituição financeira. Precedente do STJ. Doutrina. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272416-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados SPAGLOTTI COMUNICAÇÕES LTDA e
YURI MARCEL SPAGNUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43549
Agravo de Instrumento No: 2272416-84.2019.8.26.0000
Comarca: Santana de Parnaíba
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Spaglotti Comunicações Ltda e Yuri Marcel Spagnul
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização
por dano moral. Determinação para desbloqueio de
conta corrente. Agravo de instrumento. Requisitos
presentes para o deferimento da tutela. Art. 300 do
NCPC. Decisão mantida. Astreinte. Viabilidade da
fixação de multa no caso de descumprimento de
determinação judicial pela instituição financeira.
Precedente do STJ. Doutrina. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Deferida a tutela para que o Banco Bradesco desbloqueie a
conta de Yuri Marcel Spagnul, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a 30 dias, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização
por danos morais; agrava o banco. Aduz que não houve o bloqueio da conta,
mas, apenas, o bloqueio de movimentação via internet banking, e que não há
motivos para o deferimento da tutela e, ainda, que se mostra indevida a
imposição de multa diária. Recurso processado, sem atribuição de efeito
suspensivo. Vieram as contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem razão o banco.
Não se verifica, no caso dos autos, justificativa plausível
para que houvesse o bloqueio da conta corrente de pessoa física.
E nem se diga que o bloqueio apenas dos meios de acesso à
conta por internet não seja capaz de gerar dano.
Em tempos atuais, grande parte da movimentação financeira
é feita por uso de internet ou aplicativos, de modo que, não permitir o acesso
a esses meios resulta no impedimento à movimentação da conta corrente.
Com relação à multa, em caso semelhante, o STJ decidiu
que “É viável a fixação de multa diária para o caso de descumprimento pela
instituição financeira de determinação judicial de cancelamento de restrição
creditícia. Precedentes” [cf. STJ, AgRg no Ag n. 645173/RS, rel. Nancy
Andrighi, j. 20.05.05, 3a Turma, DJ de 13.06.05, p.299].
Ensinam os juristas Nery & Nery que “A multa imposta ao
fornecedor não tem caráter de sanção, mas de instrumento poderoso de
coerção, a fim de compelir o fornecedor a cumprir a obrigação” (Código
Civil comentado e legislação extravagante, RT, 3a ed. revista e ampliada, p.
1017).
A função da multa diária imposta, 'astreinte', é
inegavelmente coercitiva, não no sentido de punir a parte, mas, sim, de coagi-
la ao cumprimento de uma decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode esquecer que a 'astreinte', segundo o STJ,
“constitui eficaz instrumento processual de coerção indireta para a
efetividade do processo de execução, ainda, no processo nacional, tímido
instrumento, se comparado com o 'contempt of Court' do Direito anglo-
americano, que responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o
próprio patrocínio temerário desta... O valor da multa cominatória como
'astreinte' há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor de
grande capacidade econômica, para que se torne efetiva a coerção indireta
ao cumprimento sem delongas da decisão judicial” [cf. STJ, Resp. no
940309/MT, 3a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.05.10, DJe. 25.05.10,
v.u.].
No caso dos autos, o valor de R$ 500,00, que respeitou os
princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e, por isso mesmo, não se
mostra elevado diante das condições do banco, está limitado o seu
cumprimento no período de 30 (trinta) dias.
Se o banco pretende evitar a multa basta cumprir a ordem
que lhe foi imposta. Agora, caso prefira continuar ignorando as ordens deste
Tribunal, assume arcar com o ônus de sua escolha.
Por esses fundamentos, mantém-se integralmente a r.
decisão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica